Tribunal: TJDFT
Processo: 0703233-46.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-12-23

Ementa:
DIREITO CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. ERRO NO PAGAMENTO DA FATURA. SUSPENSÃO DE LINHA TELEFÔNICA. DANOS MORAIS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão indenizatória por danos morais em razão de suspensão de serviços de telefonia, bem como o reestabelecimento do número bloqueado. Recurso da ré visando à reforma da sentença, para afastar a condenação de danos morais.
2 – Responsabilidade civil. Danos morais. Na forma do art. 14 do CDC, § 3o., inciso II, do CDC, o fornecedor não responde por danos causados por culpa do consumidor. A parte autora digitou errado o código de barras ao efetuar o pagamento de sua fatura (ID 19761695 e 19761669), o que gerou a suspensão do serviço de telefonia celular. Conforme alega a própria autora (ID19761665, página 2), ao procurar a empresa ré, em 22 de janeiro de 2020, munida das faturas e dos comprovantes de pagamento, lhe foi informado que a sua linha seria reestabelecida no prazo de 5 dias úteis (protocolo 202067754549). A autora ingressou com a presente ação em 27/01/2020 sem sequer aguardar o período de 5 dias úteis (período este, razoável). Sem prática de ilícito não há fundamento para a responsabilidade civil. Sentença que se reforma para julgar o pedido improcedente.
3 – Recurso conhecido e provido. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC/2015.

F